Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024554-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – VALOR ASTRONÔMICO (R$ 3.000.000,00) – OBRIGAÇÃO ENVOLVIDA: RETIRADA DO NOME DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRÓPRIA NOÇÃO DE JUSTIÇA – DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, em três milhões de reais, que supera e muito ao valor da própria obrigação, que é de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, é o caso de redução.

Além da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não pode o julgador distanciar da própria noção de justiça, de modo que a multa seja proporcional ao direito que se almeja proteger.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
APARECIDO PINOTTI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação Incidental de Natureza Cautelar, em Caráter Antecedente, no 0003289-74.2018.8.11.0018 cód. 110746, em fase de cumprimento, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, movida em desfavor do

BANCO BRADESCO S.A.
que reduziu a multa astreinte aplicada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Preliminarmente suscita a prioridade no julgamento, por se tratar de pessoa idosa com 82 anos.

Nas razões de reforma, o agravante defende a impossibilidade de redução da multa fixada. Argumenta para tanto que a parte agravada descumpriu totalmente a decisão judicial consistente em remover o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, o que foi mantido pelo Tribunal.

Argumenta que o juiz “a quo” não agiu com a devida proporcionalidade, valendo-se exclusivamente a uma comparação entre o valor da multa fixada com a obrigação de fazer a ser adimplida pela agravada. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que “não se deve analisar apenas o critério comparativo com a obrigação principal, devendo-se pautar em outros critérios de proporcionalidade, notadamente, a própria recalcitrância daquele que se recusa a cumprir com o determinado judicialmente”.

Complementa ainda: “Não se pode olvidar que a multa cominatória, como bem observou o Ministro Sidnei Beneti no julgamento do REsp no 1.200.856/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “visa, em suma, a constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta (em caráter liminar ou não), sob pena de, assim não o fazendo, ser obrigado a arcar com uma situação ainda mais desfavorável”, funcionando, pois, como meio de coerção capaz de garantir a efetividade do processo mediante concretização da tutela específica. Ora, na presente situação, a mega instituição Agravada desde o ano de2018 procedeu-se com a negativação do nome dos Agravantes e, mesmo com a apresentação de sucessivos requerimentos, o ingresso da ação incidental, a decisão liminar determinando a obrigação de fazer, a confirmação dessa em sentença e a manutenção pelo Tribunal de Justiça, aquela permaneceu recalcitrante em cumprir com o que foi exposto, mantendo-se as negativações indevidas, por longos e duros anos. Gravita-se em torno da presente situação jurídica que o Agravante APARECIDO PINOTI é pessoa idosa, com mais de 82 (oitenta e dois) anos de idade e permaneceu por considerável tempo com seu nome negativado, principalmente, junto ao sistema SISBACEN.”.

Argumenta também que o descumprimento já perfaz 5 anos, mesmo após reiteradas decisões determinando que o agravado retirasse do cadastro de inadimplentes.

A respeito da minoração do valor da multa, pondera que houve uma redução drástica de mais de 95% do valor total da multa cominatória.

Também faz consideração a respeito da rejeição do seguro garantia apresentado, ante a irregularidade na apólice e da ordem preferencial da execução.

Requer a concessão do efeito suspensivo,
“determinando-se de forma imediata a realização de penhora online via SISBAJUD nas contas bancárias da Agravada a fim de que proceda com o bloqueio do crédito exequendo”.

Foi concedido apenas efeito suspensivo.

Além disso, foi delimitado o objeto do agravo de instrumento a decisão agravada, que reduziu a multa astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
APARECIDO PINOTTI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação Incidental de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente no 0003289-74.2018.8.11.0018 cód. 110746, em fase de cumprimento, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara movida em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.
que reduziu a multa astreinte aplicada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Primeiramente, colaciono trecho do acordão do RAI n. 1025625-70.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco, contra a mesma decisão, para fazer parte integrante também deste acordão:

“Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

“Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

A parte executada apresentou manifestação impugnando o valor, considerando que ela se tornou demasiadamente excessiva.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente alega ser credora de valores que somam o importe de R$ 3.214.000,00.

O débito é oriundo, de multa imposta pelo descumprimento da ordem judicial concedida em liminar (id. 53000585 fls. 44/45) e confirmada em sentença (id. 53000586 fls. 33/37), considerando a discussão em torno de nulidade dos aditivos realizados em cédulas hipotecárias que levaram o nome do exequente a ser incluído nos serviços de proteção ao crédito.

Apelação julgada apenas retirou a condenação em litigância de má fé mantendo a sentença nos demais atos.

O valor da causa restou determinado em R$ 1.000,00.

Pois bem.

O CPC dispõe em seu artigo 537, §1, inciso I:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Analisando os cálculos apresentados pela exequente no início do cumprimento de sentença, é possível verificar que todo o débito é composto pelas multas diárias de atrasos ao cumprimento da liminar.

O valor atual da multa por descumprimento se mostra excessivamente oneroso em face do bem jurídico tutelado nesta obrigação de fazer.

Por isso, nos termos da norma processual civil vigente é necessária a redução, eis que se tornou demasiadamente excessiva e desproporcional.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DIÁRIAS EXCESSIVAS E DESPROPORCIONAIS AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0004162-33.2018.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 03.04.2020) (TJ-PR - RI: 00041623320188160116 PR 0004162-33.2018.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 03/04/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2020)

Esclareço que a multa por descumprimento não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer momento, conforme previsão legal e jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Por isso, reduzo a multa aplicada ao valor de R$ 100.000,00, considerando que esse valor representa a proporcionalidade que o caso requer.

Intime-se a exequente para atualizar o débito, no prazo de 15 dias.

Posteriormente, intime-se a executada para pagar o débito, nos termos do despacho inicial que recebeu o cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”.

Nos Embargos, a decisão foi mantida.

Pois bem.

A decisão agravada não comporta reparos.

Isso porque, a fixação de astreinte visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação; assim, descumprida a determinação judicial, como no caso, deve ser mantida a imposição da multa diária, não havendo que falar em exclusão.

Vale registrar que se tratam de quase 05 anos de descumprimento da decisão judicial, que não se mostra de difícil resolução, tal seja, de exclusão do nome dos agravados dos órgãos de proteção ao crédito e SISBACEN.

Sob outro aspecto, levando em consideração que não há obrigação e cumprimento provisório da sentença que fixa a multa, se mostra equivocada a alegação de que a parte demorou longo período para propor o cumprimento de sentença, pois, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, a sentença transitou em julgado aos 30/06/2.021; as partes foram intimados do retorno dos autos ao 1o. Grau, em 02/07/2.021, logo depois, aos 22/07/2.021, o agravado iniciou o cumprimento de sentença, conforme se vê no id. 61211489, dos autos principais.

Também sem razão o Banco Agravante quanto pleiteia maior redução/limitação. Veja-se. Houve a redução pelo magistrado “a quo” de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) relativo à astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, a meu ver, se mostra razoável, proporcional a situação dos autos e obrigação principal, e principalmente a recalcitrância do Banco.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) destaquei

Para o presente recurso, complemento que a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Ou seja, não pode ser fixada em patamar exorbitante, a ensejar, considerando seu montante final, o inadimplemento da obrigação, que se mostra mais vantajoso para o credor.

Com isso, agiu o juízo “a quo” dentro da melhor técnica processual, ao mesmo tempo garantiu punição razoável ao Banco, levando-se em consideração à recalcitrância.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado no julgado alhures, orienta que, para se falar em redução ou exclusão da multa, deve-se levar em conta todo o contexto, ou seja, eventual recalcitrância, razoabilidade e proporcionalidade quando fixada a multa, valor global, obrigação principal, etc., sem perder de vista a impossibilidade de enriquecimento da parte a quem favorece.

No caso, a multa alcançou valor estratosférico de três milhões de reais, quando a obrigação é de retirada dos nomes dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito; portanto, totalmente desproporcional e injusta.

Verifica-se que a tutela foi deferida, em 2.018, para retirada dos nomes dos agravantes serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; posteriormente, na sentença, o valor foi aumentado para R$ 5.000,00, em ambos, sem que tenha se estabelecido um valor máximo, atingindo, ao final, o valor global e desproporcional já mencionado. Não há, desta forma, como dizer que à época se tratou de valor proporcional e razoável.

Por fim, e não menos importante, é que além da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não pode o julgador distanciar-se da própria noção de justiça, de modo que a multa seja proporcional ao direito que se almeja proteger.

Para ilustrar, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTRINTES DE OFÍCIO O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de oficio, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique : i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT - AI: 10137369520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023